Tribunal: STF
Processo: Rcl 5872
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. O perfil constitucional da reclamação (art. 102, inciso I, alínea “l”, CF/1988) é o que a ela confere a função de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões deste Tribunal. Não é possível converter a reclamação em sucedâneo de recurso, com o objetivo de rediscutir matéria impugnada na origem por idênticos fundamentos e sem correlação com decisão-paradigma.



    3. Agravo regimental não provido.